Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712666-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: JANDERSON DE OLIVEIRA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de JANDERSON DE OLIVEIRA ANDRADE, consistente em indeferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do soldo do agravado para quitação de honorários advocatícios. Sustenta o equívoco do entendimento esposado no ato agravado, asseverando que a verba honorária apresenta natureza alimentar, conforme art. 85, § 14, do CPC e entendimento já fixado pelo STF na Súmula Vinculante 47. Alega que as disposições contidas no art. 833, IV, do CPC devem ser analisadas de acordo com o ordenamento jurídico, a permitir a aplicação da exceção prevista no § 2o do referido dispositivo legal. Discorre sobre a tese apresentada, colacionando jurisprudência do STJ sobre a relativização da impenhorabilidade de vencimentos para pagamento de honorários advocatícios, destacando a necessidade de observância ao julgado, nos termos do art. 927 do CPC. Requer seja conferido efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reconhecer a natureza alimentar da verba, deferindo-se a penhora. Preparo recursal no ID 16166034 e 16166035. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Lado outro, apreende-se que o reconhecimento quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica em considerá-los, nos termos da exceção legal à impenhorabilidade dos vencimentos, como de prestação alimentícia. Notadamente, a locução “prestação alimentícia” de que trata o art. 833, IV e § 2o do CPC, à semelhança do que já dispunha o art. 649, § 2o, do CPC/73, decorre de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, não admitindo interpretação abrangente, dado o seu caráter de exceção à regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Nesse sentido, é o entendimento manifestado por esta e. 5a Turma Cível, conforme ementas a seguir colacionadas, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 529, § 3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." 2. O art. 85, § 14, do CPC/2015 estabelece que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]". 3. Não obstante a natureza alimentar da verba de honorários advocatícios, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual a norma que possibilita a penhora de verba salarial foi inserida na legislação processual. 4. A impenhorabilidade em relação à verba salarial é absoluta, sendo somente admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244558, 07269255920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 - O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea 'b'). 2 - Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425). No aludido julgamento foi consignado que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3 - Não se admite a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC deve ser entendida como aquela decorrente do dever de prestar alimentos, não sendo, assim, toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar abarcada pela exceção. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236673, 07200247520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não passa despercebido a este Relator os julgados proferidos pelo e. STJ, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora de salário para pagamento de prestações alimentícias, incluindo nesse conceito os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, em razão de sua natureza alimentícia. Contudo, a matéria não está pacificada no seio do Tribunal da Cidadania que, pela sua 3a Turma, entendeu que a questão deva ser analisada mais profundamente, justamente em razão da imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Nesse sentido, a e. 3a Turma acatou recentemente a proposta de afetação do tema por parte da Relatora do REsp 1.815.055/SP, Ministra Nancy Andrighi, que considerou necessária uma “maior perquirição conceitual” sobre o tema. Outrossim, considerando que os precedentes mais modernos julgados pelo e. STJ sobre o tema sustentam tese afetada, mantenho o entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade constante do § 2o do art. 833 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de maio de 2020 14:47:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator